Tribunal: STF
Processo: RE 1127929
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente recurso extraordinário foi interposto com base na alínea ‘a’ do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que restou assim ementada:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE RESERVA DA VERBA HONORÁRIA. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA ORIGINAL DO CONTRATO DE HONORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO INDEFERINDO O PEDIDO. EXECUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. FRACIONAMENTO EM EXECUÇÕES EM NÚMERO IGUAL AO NÚMERO DE LITISCONSORTES. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. ARTIGO 100, §§ 3º E 4º DA CF. 



    - Despacho ordinatório determinando juntada de documentos é providência judicial que se ampara no artigo 130, do CPC, não se revestindo de abuso ou ilegalidade.



    - Crédito individualmente considerado é compreendido como o montante que cabe a cada um no feito e se não ultrapassar o limite estabelecido pelo art. 87, I e II, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, viável o pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor. Entendimento aplicável à verba honorária. 



    - Não é possível fracionar o crédito de honorários em tantas execuções quantos forem os credores litisconsortes facultativos, para lograr o recebimento sem se submeter ao precatório.



    - Recurso não provido, na parte em que conhecido. 



    Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido contrariou o art. 100 e §§, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que a interpretação concebida pelo Tribunal de origem estabelece limitações não contidas no texto da lei, e argumentam: “a simples análise do texto constitucional mostra de forma irrefutável que o artigo 100 da Constituição em momento algum caracteriza a execução conjunta dos honorários de ações coletivas juntamente com os créditos principais como hipótese de “fracionamento”.



    Pedem o provimento do recurso, para “determinar o prosseguimento da execução dos honorários de sucumbência da ação coletiva em conjunto com os crédito, dos exequentes, observando-se, para efeito de classificação como precatório ou RPV o valor correspondente a soma de cada crédito individual com os honorários sobre ele incidentes”. 



    É o relatório do essencial. DECIDO. 



    2. Razão jurídica não assiste ao recorrente. 



    Analisados os autos, colhe-se a seguinte passagem do voto condutor do acórdão recorrido: 



    Parte dos autores estão executando seu crédito e, por essa razão, pretende o advogado, da mesma forma, executar seus honorários, em execuções distintas. 



    Conforme o artigo 100, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal há vedação ao fracionamento do crédito, justamente para que não se faça por requisição de pequeno valor quando o montante for superior ao limite previsto para tal procedimento. 



    Se o crédito, individualmente considerado, for inferior ao limite previsto constitucionalmente para o procedimento, é possível o pagamento por meio de RPV. Isto se aplica, igualmente, para a verba honorária. 



    No caso concreto, todavia, não demonstrou o agravante que o valor da verba honorária fixado na ação de conhecimento não ultrapassa o patamar estabelecido pelo art. 87, incisos I e II, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, qual seja, quarenta salários mínimos. E não é o que se presume, uma vez que apenas nessa execução, que corresponde ao percentual sobre o crédito de apenas parte dos quatrocentos e oitenta e seis autores, o montante é de R$ 11.198,44 (fl. 103). 



    O que pretende o procurador é fracionar seu crédito em diversas execuções distintas, logrando, com isso, receber o valor total sem se submeter ao precatório. 



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.309.081, Tema n. 1.142, ministro Luiz Fux, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8º do artigo 100 da Constituição Federal”.



    Tem-se na ementa do julgado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA. FRACIONAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RELAÇÃO AO CRÉDITO DE CADA BENEFICIÁRIO SUBSTITUÍDO PARA PAGAMENTO VIA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 100, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL 



    A conclusão a que chegou o Tribunal de origem harmoniza-se com a orientação jurisprudencial firmada por este Supremo Tribunal. Confiram-se também os seguintes julgados:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA. FRACIONAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 1.142 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (RE 1.309.083, ministra Cármen Lúcia)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRARIEDADE AO § 8º DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 1.071.100 AgR, ministra Cármen Lúcia)



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FRACIONAMENTO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 100, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTE DO PLENÁRIO: ARE 797.499 AGR-EDV, REL. MIN DIAS TOFFOLI, JULGADO EM 7/2/2019. Agravo Interno ao qual se nega provimento



    (ARE 1.157.226 AgR-segundo, ministro Alexandre de Moraes)



    Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Execução de sentença. Precatório. Honorários Advocatícios. Crédito único. Fracionamento. Impossibilidade. Art. 100, § 8º, da Constituição da República/88. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”



    (RE 913.542 AgR, ministro Gilmar Mendes)



    3. Não se ignore, ainda, que a Procuradoria-Geral da República opinou pelo não provimento do recurso extraordinário em parecer da Subprocuradora-Geral da República Dra. Maria Caetana Cintra Santos assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AO § 8º DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 



    - Parecer pelo não provimento do recurso extraordinário. 



    4. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário. 



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.



    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 1.341.886, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp 1.731.612, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp 1.167.338, DJ de 26.3.2019.



    Publique-se.



Brasília, 16 de março de 2022. 



Ministro NUNES MARQUES



Relator